Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723597-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Barbosa Diniz Agravada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Barbosa Diniz contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0722303-55.2024.8.07.0001. Sobreveio a decisão proferida por este Relator (Id. 60123445) por meio da qual o requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido, tendo havido a determinação de retomada imediata do fornecimento de energia elétrica em favor da unidade habitacional ocupada pelo ora agravante. Em atendimento ao ato decisório aludido, a sociedade anônima agravada informou que não teve êxito no cumprimento da ordem referida, pois o agravante não estava presente em sua residência no momento da respectiva diligência, não tendo ali encontrado outras pessoas (Id. 60481378). Acrescenta que o medidor de energia elétrica encontra-se no interior do bem imóvel objeto da providência em questão. Diante do exposto, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do dia e horário que possa viabilizar o cumprimento da decisão liminar, observando-se o período mínimo de 2 (dois) dias úteis para o agendamento da sociedade anônima agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator